Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715833-71.2025.8.07.0001 RECORRENTE: RONEI GONCALVES DE ANDRADE RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação de revisão de cláusulas contratuais relativas a contrato de consórcio, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade e, no mérito, a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência. III. Razões de decidir. 3. A admissibilidade do recurso exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do CPC, art. 1.010, inc. II e III. 3.1. As razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença quanto à improcedência liminar da ação, limitando-se a alegações genéricas e desconexas com o conteúdo da decisão recorrida. 3.2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso quanto ao mérito da revisão contratual. 4. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o recurso é conhecido, mas improvido, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, não tendo sido apresentados documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as custas do processo. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do CPC, art. 1.010, inc. II e III. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica”. O recorrente aponta violação ao artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora deixou de conceder a gratuidade de justiça, mesmo diante da declaração de hipossuficiência e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispensa o preparo quando há pedido de gratuidade. Ademais, sem indicar com objetividade os artigos de lei que entende violados, prossegue aduzindo as seguintes teses recursais: a) houve violação ao princípio da defesa do consumidor, ao não reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais impostas pelo recorrido. Ressalta que as cláusulas contratuais discutidas nestes autos impõem obrigações iníquas e devem ser declaradas nulas; b) o contrato celebrado é de adesão, com cláusulas abusivas, e houve cobrança indevida de tarifas, seguros e encargos, sem contraprestação de serviços, configurando prática abusiva e ensejando a restituição em dobro dos valores pagos. Defende a imprescindibilidade da prova pericial, a inversão do ônus probatório, a condenação da recorrida à indenização por danos materiais e morais, a devolução em dobro dos valores despendidos pela recorrente a título de “IOF, Taxa avaliação de bem, registro de contrato e seguros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a inversão do ônus de sucumbência, a concessão da gratuidade de justiça, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121 (ID 74855868). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA OAB/DF 45.892 (ID 77494022). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 98 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “analisando os documentos constantes dos autos, entendo que tal pedido deve ser julgado improcedente. Isto porque o Apelante pleiteia a gratuidade de justiça, mas não instruiu os autos com documentos que comprovem a sua hipossuficiência. Junto à inicial, o Apelante não anexou qualquer comprovante de renda ou documento comprobatório de sua condição financeira, como extratos bancários ou cópia da CTPS (...) É de se ressaltar que, nas razões recursais, o Apelante não especifica a sua renda nem traz na narrativa qualquer informação sobre desemprego, situação familiar, etc.” (ID 73919392). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça necessita da demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária a demonstração de elementos que evidenciem a incapacidade do requerente. 3. Hipótese em que os documentos juntados são insuficientes para respaldar a alegada situação de vulnerabilidade financeira da parte requerente. 4. A alteração do entendimento do acórdão recorrido no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.973.632/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025) (g.n.). Com relação às teses recursais relativas à abusividade das cláusulas contratuais, à produção de provas, à indenização por danos material e morais, e ao pedido de devolução em dobro, o apelo não merece ser transitar, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não poderia subir, uma vez que “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025) Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 74855868, e pela parte recorrida em ID 77494022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029